Tribunal: TJPA
Processo: 0803344-46.2021.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803344-46.2021.8.14.0133

APELANTE: STEVEM NEY MOREIRA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, II DO CPB. RECURSO DA DEFESA
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME.
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 582 DO STJ. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. COMPROVAÇÃO CONCURSO DE AGENTES NA AÇÃO DELITUOSA.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA INTERMEDIÁRIA JÁ SE ENCONTRA EM SEU MÍNIMO (SUMULA 231 DO STJ) AFASTAMENTO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE UMA SEGUNDA VÍTIMA NA AÇÃO DELITUOSA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO.
PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A materialidade do crime se encontra provada, por meio do auto de apreensão e entrega do objeto subtraído e encontrado na posse do recorrente, quando da prisão em flagrante. Já a autoria está demonstrada pelo depoimento da vítima, que narrou detalhadamente o
modus operandi
adotado na empreitada criminosa. A vítima
Cleuber Moreira Martins, que
em síntese, relatou que estava trabalhando como cobrador de uma van que faz a linha Belém/Colares, quando, após a subida de dois indivíduos na Van, foi ameaçado para que entregasse a renda advinda das passagens, pelo ora apelante, que portava o simulacro de arma de fogo, contudo, na ocasião, não sabia que se tratava de réplica de arma de fogo. Destacou que auxiliou o motorista da Van, quando este tentou deter e desamar o recorrente, ao passo que o outro comparsa conseguiu evadir-se do local.

Além do que
se encontra em consonância com os depoimentos dos policiais militares que prenderam em flagrante o meliante, reconhecendo-o como um dos autores do crime, além da própria confissão do réu.
É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção. Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Em verdade, o édito condenatório está baseado em robusto material probatório.
Não há espaço para as teses de insuficiência de provas.

II - É pacífico o entendimento de que o delito de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, conforme a súmula 582 do STJ. Precedentes.

III. A vítima afirmou que foram dois os autores do crime. A multiplicidade de agentes torna-se ainda mais evidente uma vez que a vítima e testemunha afirmaram que foram dois os autores do crime. Ressalta-se que o depoimento prestado pela vítima assume especial relevância probante para a apuração de delitos patrimoniais, uma vez que é impossível a averiguação de certas circunstâncias por provas diversas. Precedentes.

IV. O fato de a pena já se encontrar em seu mínimo legal durante a segunda fase da dosimetria impede que as atenuantes de menoridade relativa e a confissão espontânea gere efeitos materiais.
Súmula 231 do STJ. Precedentes.

V-
Carece de substrato probatório a ocorrência do concurso formal de crimes, visto que não restou comprovado nos autos que o roubo em tela foi praticado contra duas vítimas distintas.

VI - A defesa ainda postulou pelo direito do apelante de recorrer em liberdade, ante a incompatibilidade com o regime fixado, revogando-se a sua segregação cautelar. Ocorre que é inviável o pedido em sede de apelação, ante a inadequação da via eleita. A matéria deveria ter sido trazida à baila por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Assim, com esteio na jurisprudência desta Egrégia Corte, rejeito o pedido
[1]
.

VII – Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para afastar o
concurso formal de crimes, visto que não restou comprovado nos autos que o roubo teria sido praticado contra duas vítimas distintas,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

STEVEM NEY MOREIRA GOMES
foi condenado à pena de
06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime tipificado no art.
157, §2º, II, do CPB
. Inconformado, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal de Marituba/PA.

A defesa em suas razões (Id 10718516), requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória; a exclusão da majorante pelo concurso de pessoas;
a desclassificação do crime consumado para modalidade tentada; a aplicação das atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea abaixo do mínimo legal, o afastamento do concurso formal de crimes na terceira fase de dosimetria da pena e o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou o improvimento do recurso interposto. (ID 10718518)

Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo. (ID 11035645)

À revisão

É o relatório. Peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que:

1) Segundo consta no incluso inquérito policial, no dia 01/11/2021, por volta das 06h30, na Br-316, em frente ao Posto Pombal, neste município, o ora denunciado STEVEM NEY MOREIRA GOMES, acompanhado de um comparsa identificado pela alcunha de LORINHO, praticaram o crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, delito ocorrido dentro de uma van que faz a linha Belém/Colares, pois mediante grave ameaça, em concurso de pessoas e com uso de arma de fogo subtraíram um aparelho celular, modelo SANSUNG A20 de uma passageira, bem como a quantia de R$141,00 (cento e quarenta e um) reais, referente à renda arrecadada pelo cobrador Cleube Sobreira Martins.

2) Conforme apurado, STEVEM e o comparsa embarcaram na referida no KM 03, em frente ao Atacadão em Ananindeua/Pa, e que por volta do KM 13 da referida rodovia, em frente ao Posto Pombal, anunciaram o assalto com um artefato preto idêntico a uma arma de fogo tipo pistola.

3) Na ocasião, o denunciado STEVEM, que portava a arma de fogo, e o comparsa exigiram mediante grave ameaça e subtraíram os objetos descritos no item 1 da presente denúncia, e após a consumação da prática criminosa tentaram empreender em fuga.

4) Em ato contínuo, o motorista da van, Evandro de Souza Martins travou luta corporal com o denunciado STEVEM e com a ajuda do cobrador CLEUBER conseguiram desarmá-lo e o detiveram, sendo que o comparsa se evadiu do local em direção ao Conjunto Almir Gabriel, não sendo pego nem posteriormente localizado.

5) Em sede policial, o denunciado STEVEM NEY MOREIRA GOMES (ID 39709305 nº 17) confessou o crime a ele imputado.

6) A autoria e materialidade delitivas restaram comprovadas por meio dos depoimentos testemunhais e da vítima CLEUBER (ID nº 39709305 - p. 15), bem como pelo Auto de Apreensão e Apresentação (ID nº 39709305 - p. 08) e Auto de Entrega (ID nº 39709305 - Pág. 16).
.”

Devidamente processado, e não havendo o reconhecimento da causa de aumento por emprego de arma, o recorrente foi condenado à pena de
06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art.
157, §2º, II
. Inconformado, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

A defesa em suas razões (Id 10718516), requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória; a exclusão da majorante pelo concurso de pessoas;
a desclassificação do crime consumado para modalidade tentada; a aplicação das atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea abaixo do mínimo legal, o afastamento do concurso formal de crimes na terceira fase de dosimetria da pena e o direito de recorrer em liberdade.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE ROVAS.

Oportuno enfatizar, que ao contrário do que afirmou o recorrente, o acervo probatório se mostrou suficientemente robusto em indicar o protagonismo do recorrente no evento reprovável, mormente pelas declarações da vítima Cleuber Moreira Martins, que
em síntese, relatou que estava trabalhando como cobrador de uma van que faz a linha Belém/Colares, quando, após a subida de dois indivíduos na Van, foi ameaçado para que entregasse a renda advinda das passagens, pelo ora apelante, que portava o simulacro de arma de fogo, contudo, na ocasião, não sabia que se tratava de réplica de arma de fogo. Destacou que auxiliou o motorista da Van, quando este tentou deter e desamar o recorrente, ao passo que o outro comparsa conseguiu evadir-se do local.

Ao ser ouvido em juízo o réu Stevem Ney Moreira confessou a prática delitiva.

Nota-se que a
materialidade delitiva
restou evidenciada,
pelo Auto de flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto

(10718411- pág. 8), Auto de entrega
do objeto (Id 10718411- pág.16) apreendidos na posse do recorrente, além das provas testemunhais colhidas ao longo da instrução processual.

Depreende-se dos depoimentos acostados que o réu foi reconhecido como autor do crime, sendo que o objeto subtraído foi encontrado na posse do apelante, no momento de sua captura.

Desta forma, as alegações da defesa de que o decreto condenatório se baseou em provas frágeis e insubsistentes é inverídico, conforme o declarado pela vítima, testemunha e própria confissão do réu.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL.
1 –
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia
. 2 – Prescindível o reconhecimento pessoal conforme as formalidades do art. 226 do CPP, se o réu, logo após o crime, é perseguido e capturado por pessoa que estava com a vítima e presenciou o crime, sendo preso, em seguida, por policiais, e a vítima e a testemunha o reconheceram sem dúvidas, ainda no local dos fatos. 3 – Apelação não provida. (TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022).
Grifei

Logo, em face das acervo probatório, temerário deixar de responsabilizar o apelante devido a robusta prova da materialidade e da autoria delitiva em face do recorrente.

DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA

A defesa sustenta a tese de que, o apelante foi impedido de ter a posse mansa e pacífica do bem fora detido logo após a ação, o delito não teria sido consumado. Assim, deveria ter sido reconhecida a causa de diminuição de pena referente à tentativa, prevista no art. 14 do Código Penal Brasileiro.

Não merece acolhimento este pleito, pois é pacífico o entendimento de que o delito de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, conforme a súmula 582 e precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 582 do STJ: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL (RECONSIDERAÇÃO) NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RESISTÊNCIA. 1) RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM, AINDA QUE POR BREVE TEMPO. PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. SÚMULA N. 582 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - CP). AGENTE QUE TEVE PARTICIPAÇÃO FUNDAMENTAL E ATIVA NA AÇÃO CRIMINOSA. REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA REEXAMA FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme Súmula n. 582 desta Corte, ocorre delito de roubo consumado com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo. 2. Consoante a Corte de origem, o recorrente teve participação fundamental e ativa na ação criminosa, com divisão de tarefas entre o acusado, o adolescente e os demais elementos não identificados, cabendo a cada um a execução de uma atividade importante para a prática do delito. Rever esse entendimento para reconhecer a participação de menor importância, demanda amplo revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, em razão do óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.013.102/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)

Assim, não há que se falar em tentativa.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE AGENTES

Aduz que não haveria provas aptas a comprovarem a participação de um segundo agente na empreitada delitiva, pois este não teria sido identificado. Desta forma, seria forçoso o afastamento da majorante referente ao concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, II do CPB.

A tese defendida pela defesa carece de argumentos fáticos e jurídicos, uma vez que a vítima e testemunha afirmaram que foram dois os autores do crime. Ressalta-se que o depoimento prestado pela vítima assume especial relevância probante para a apuração de delitos patrimoniais, uma vez que é impossível a averiguação de certas circunstâncias por provas diversas. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem a fim de absolver o agravante demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 2. O depoimento da vítima, em crimes sexuais e patrimoniais, caso dos autos, possui valor relevante para apuração da autoria e materialidade delitivas, constituindo fundamentação idônea para embasar a condenação. 3. "A ausência do exame de corpo de delito, no crime de estupro, não tem o condão de configurar nulidade absoluta do processo. Precedentes do STJ" (AgRg no AREsp 272.952/DF, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, DJe 26/3/2013), sobretudo, quando existirem outras provas aptas a comprovar a materialidade delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.784.212/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/2021.)

Sendo incontroversa a participação de outro comparsa no delito, deve ser mantida a incidência da majorante do concurso de pessoas.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa sustenta a tese de que, na segunda fase de dosimetria da pena, diante do reconhecimento das atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, a não redução da sanção intermediária seria uma afronta aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Aduz que diante de dúvidas sobre a aplicação de uma norma, esta deve ser interpretada da maneira mais favorável ao réu, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

Assim, o art. 65 do CPB deveria ser interpretado em seu sentido literal. Como o dispositivo dispõe que a confissão é uma das “circunstâncias que sempre atenuam a pena”, deverá produzir efeitos sob a pena material.

Diante do exposto, requer que a pena seja reduzida em razão das atenuantes abaixo de seu mínimo.

Diante dos argumentos de direitos trazidos pela defesa, deve ser ressaltado que a Lei não é a única fonte do Direito. Assim, não havendo hierarquia entre elas, o disposto pela jurisprudência deve ser considerado diante do caso concreto.

Isto posto, não merece prosperar a tese sustentada pela defesa, pois o fato de a pena já se encontrar em seu mínimo legal, durante a segunda fase da dosimetria, impede que as atenuantes de menoridade relativa e da confissão gere efeitos materiais,
conforme jurisprudência firmada pela súmula 231[1], do Superior Tribunal de Justiça, e entendimento firmado neste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES. O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la em obediência ao ensinado na súmula 231 do STJ, afastando a possibilidade de aplicação de causas atenuantes abaixo do mínimo legal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022. Desª Maria Edwiges Miranda Lobato Relatora

Portanto, rejeito o pedido realizado pela defesa, devendo a pena intermediária permanecer em seu valor mínimo, qual seja 04 anos de reclusão.

Na terceira fase o magistrado não reconheceu causas de diminuição de pena, mas reconheceu as causas de aumento referente ao concurso de agentes (art. 157, §2º, II do CPB) e concurso formal de crimes (art. 70 do CPB).

DO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES

Alega a defesa que no caso em tela não há concurso formal de crimes, eis que o apelante cometeu um único crime.

Neste ponto possui razão a defesa.

A suposta passageira que teve seu telefone celular subtraído na ação, não foi sequer identificada durante a fase inquisitiva e nem na denúncia, assim, não houve formalização nas peças instrutórias como vítima do roubo.

Corroborado a isso, a vítima Cleuber Moreira Martins, cobrador da van, em seu depoimento em juízo não mencionou a passageira como vítima do assalto cometido pelo apelante Steven..

Observa-se assim, que carece de substrato probatório a ocorrência do concurso formal de crimes, visto que não restou comprovado que o roubo em tela foi praticado contra duas vítimas distintas.

Assim, em razão da incorreta configuração de concurso formal de crimes, excluo-a do cálculo dosimétrico, pelo que torno a
pena definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

O regime inicial não merece reparos, devendo ser mantido o regime semiaberto.

DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE

A defesa ainda postulou pelo direito do apelante de recorrer em liberdade, ante a incompatibilidade com o regime fixado, revogando-se a sua segregação cautelar. Ocorre que é inviável o pedido em sede de apelação, ante a inadequação da via eleita. A matéria deveria ter sido trazida à baila por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Assim, com esteio na jurisprudência desta Egrégia Corte, rejeito o pedido
[1]
.

Mantenho os demais termos da sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso de Stevem Ney Moreira Gomes e
lhe dou parcial provimento
unicamente para afastar da condenação o concurso formal de crimes, previsto no art. 70 do CPB, seguindo condenado às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 13 dias-multa,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/07/2023